Tribunal: TJMT
Processo: 1036377-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036377-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDIRENE PEREIRA GALVAO MARTINS - CPF: 811.335.371-20 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR — ESPECIAL PROTEÇÃO À FAMÍLIA — SAÚDE — OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar no 04/90 prevê que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

Demonstrados os requisitos, a remoção se configura como direito subjetivo do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1036377-17.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada, determinando a remoção definitiva da servidora
Valdirene Pereira Galvão Martins
, para a cidade de Guiratinga.

Nas razões o Estado defende que a remoção deve se dar à interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 47157513).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1036377-17.2018.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, determinando a remoção definitiva da servidora
Valdirene Pereira Galvão Martins
, para a cidade de Guiratinga, ao argumento que a remoção deveria se dar à interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

A sentença do juízo de origem é irretocável.

A Constituição Federal de 88 consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, a reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado, que deve, inclusive, promover o seu bem-estar, de forma a contribuir para a concretização do quanto prevê o seu artigo 229, que colocou como dever dos filhos maiores a ajuda e amparo aos pais, na velhice, carência ou enfermidade,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

A esse respeito, observa-se que a servidora comprovou a impossibilidade de outro parente estar com a enferma, o que torna imperioso reconhecer o direito à remoção vindicada.

Além disso, bem destacou a sentença que de servidor público, vem prevista nos Arts. 51 da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), c/c o art. 43 da Lei Complementar no 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, preveem a possibilidade de remoção do servidor público quando por motivo de saúde, senão vejamos
in verbis
:

“Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”.

“Art. 43 Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas. (Nova redação dada pela LC 512/13)

§1o A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.

§ 2o A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente”.

Da observância dos documentos acostados na inicial, observa-se que situação de saúde da genitora da Recorrida, bem como o agravamento da doença após a posse no cargo público, conforme faz prova o laudo pericial da Secretaria de Estado de Gestão, atendendo a previsão prevista na norma.

Assim temos que a Recorrida postulou a sua remoção por motivo de saúde da sua genitora, tendo comprovado a enfermidade da idosa através dos documentos ID. 47157475 e seguintes, condição posteriormente comprovada por meio do laudo pericial emitido pela coordenadoria de perícia médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (ID. 47157476, fls. 1), além de comprovar a existência de vagas em Guiratinga (ID. 47157476, fls. 3).

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - ORDEM DENEGADA.

A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.

(N.U 1015876-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021